Tribunal: TJES
Processo: 0022245-17.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022245-17.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DE FATIMA ALBANI OLIVEIRA e outros

APELADO: IVANA VIEIRA DE MELLO LOUREIRO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM TERRENO DE MARINHA. TAXA DE OCUPAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE NO REGISTRO DE IMÓVEIS E POSTERIOR INSCRIÇÃO NO SPU. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA AFASTADA. OBRIGAÇÃO PESSOAL DA PROMISSÁRIA COMPRADORA. IMPOSSIBILIDADE DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE OU CHAMAMENTO AO PROCESSO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE CIVIL INTEGRAL PELAS TAXAS PAGAS PELA VENDEDORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
. Apelação cível interposta por Maria de Fátima Albani Oliveira contra sentença da 1ª Vara Cível de Vitória que, em ação ordinária ajuizada por Ivana Vieira de Mello Loureiro, julgou procedente o pedido para condenar a ré a restituir os valores pagos pela autora a título de taxa de ocupação desde 20/04/2007, com juros e correção, e a promover a transferência da propriedade das salas 503 e 504 do Ed. Ouro Verde no Registro de Imóveis e, posteriormente, no cadastro do SPU. A denunciação da lide em face de Marly Antero do Nascimento Silva foi julgada improcedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita ao determinar a transferência do imóvel no Registro de Imóveis; (ii) estabelecer se a apelante detém legitimidade passiva diante da posterior venda do imóvel a terceira pessoa; (iii) verificar a aplicabilidade da exceção do contrato não cumprido em razão da suposta ausência de documentos fornecidos pela autora; (iv) analisar a possibilidade de denunciação da lide ou chamamento ao processo da adquirente final; (v) determinar se a responsabilidade pela restituição das taxas de ocupação pode ser limitada ao período em que a apelante foi proprietária do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A ordem de transferência no Registro de Imóveis não configura julgamento extra petita, pois constitui pressuposto lógico e necessário ao cumprimento do pedido de inscrição no SPU, sendo implícita no pedido principal (CPC, art. 322, § 2º).

4
. A apelante é parte legítima, pois assumiu contratualmente a obrigação perante a autora. A venda subsequente a terceiro não altera a obrigação originária, em razão da relatividade dos efeitos do contrato e do princípio da continuidade registral (Lei nº 6.015/73, art. 195).

5
. A exceção do contrato não cumprido (CC, art. 476) não se aplica, pois a apelante não comprovou que solicitou formalmente os documentos alegadamente ausentes, descumprindo seu dever de diligência e colaboração (CC, art. 422).

6
. A denunciação da lide é incabível, porque introduziria nova relação contratual estranha à lide principal, contrariando a jurisprudência do STJ (REsp nº 2.034.746/SP). Também não se admite chamamento ao processo, por inexistir solidariedade legal ou contratual.

7
. A responsabilidade pela restituição das taxas não se limita ao período de posse da apelante, pois decorre de inadimplemento contratual originário, que deu causa ao dano contínuo suportado pela autora até a efetiva regularização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1
. A determinação de transferência no Registro de Imóveis constitui consequência lógica do pedido de inscrição no SPU, não configurando julgamento extra petita.

2
. O contrato posterior firmado pela adquirente com terceiro não exonera a obrigação originária assumida perante a vendedora, em respeito ao princípio da relatividade dos contratos e da continuidade registral.

3
. A exceção do contrato não cumprido exige prova de inadimplemento direto da outra parte, não configurada pela ausência de comprovação de pedido de documentos.

4
. A denunciação da lide e o chamamento ao processo são incabíveis quando introduzem relação contratual distinta e estranha à lide originária.

5
. A responsabilidade civil da adquirente abrange integralmente os prejuízos da vendedora decorrentes do inadimplemento contratual, independentemente de posterior alienação a terceiro
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Maria de Fátima Albani Oliveira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória (Id 14179114), integrada pela decisão que acolheu os
embargos de declaração
em face dela opostos (Id 14179119) que, na presente “
ação ordinária
’ ajuizada por
Ivana Vieira de Mello Loureiro
, julgou procedente o pedido a fim de condenar a requerida à restituição dos valores pagos pela autora a título de ocupação desde 20/04/2007, com a incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária nos termos do art. 398 do Código Civil, e à transferência da propriedade das salas 503 e 504 do Ed. Ouro Verde, situado nesta Capital. Por sua vez, julgou improcedente a denunciação da lide.

Extrai-se da petição inicial da presente “
ação ordinária
” que a autora Ivana alienou à requerida Maria de Fátima as salas comerciais de nº 503 e 504 do Ed. Ouro Verde, situado nesta Capital, que se encontra edificado em terreno de marinha e, por conta disso, impõe ao seu ocupante a responsabilidade pelo pagamento de taxas anuais junto à SPU – Secretaria de Patrimônio da União.

Sustenta a autora de que a requerida, após tomar posse dos imóveis, não promoveu a necessária atualização cadastral junto à SPU para transferir a titularidade da obrigação tributária para seu nome e, em decorrência dessa inércia, continuou a ser cobrada pelas taxas de ocupação, de modo que, para evitar a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes da Fazenda Nacional, viu-se compelida a efetuar os pagamentos.

Em razão disso, formula pedidos de condenação da requerida na obrigação de fazer consistente em promover sua inscrição como nova ocupante das salas junto à SPU; e de restituição de todos os valores que despendeu a título de taxa de ocupação desde a data da celebração do negócio jurídico, os quais foram acolhidos no Juízo de 1º grau.

No escopo de infirmar sobredita conclusão, assim sustenta a apelante, em síntese:
(i)
a sentença é nula por ter extrapolado os limites do pedido inicial, tendo em vista que a condenação à transferência da propriedade do imóvel junto ao Cartório de Registro Geral de Imóveis não foi requerida pela autora/apelada, que se restringiu à inscrição no SPU;
(ii)
a transferência do imóvel não foi efetivada por culpa exclusiva da autora/apelada, que teria deixado de fornecer documentos pessoais essenciais (RG, CPF e comprovante de endereço autenticados), exigidos por lei para a alteração no RGI, requisito prévio e indispensável para a posterior alteração cadastral junto à SPU;
(iii)
aplica-se a exceção do contrato não cumprido, prevista no art. 476 do Código Civil;
(iv)
é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que alienou os imóveis a uma terceira pessoa, Marly Antero do Nascimento Silva, em 05/05/2010, sendo esta a atual proprietária e possuidora;
(v)
recai sobre a adquirente final a obrigação de regularizar o registro;
(vi)
de forma subsidiária, deve ser reformada a sentença para julgar procedente a denunciação à lide ou chamamento ao processo da Sra. Marly Antero do Nascimento Silva que, em sua defesa, admitiu ser a atual possuidora e manifestou a intenção de registrar o imóvel;
(vii)
a inclusão da terceira pessoa na lide seria essencial para a justa solução da controvérsia e para a observância dos princípios da economia processual e da isonomia; e
(viii)
caso seja mantida a condenação, a sua responsabilidade pela restituição das taxas de ocupação se limite ao período em que efetivamente foi proprietária do imóvel, ou seja, de 20/04/2007 a 05/05/2010.

Pois bem. A começar pela aventada
nulidade da sentença
por julgamento
extra petita
, desde já esclareço que, apesar de estar nomenclaturada pela recorrente como “preliminar”, afigura-se como matéria atinente ao mérito recursal, e assim deve ser enfrentada.

Isso porque, preliminares dos recursos são, tão somente, as que se referem ao seu próprio juízo de admissibilidade (intrínsecos ou extrínsecos) e não as matérias que, em primeira instância, possam ter figurado como preliminares do processo, as quais, uma vez devolvidas ao tribunal pelo recurso, passam a integrar o mérito deste último.

Feito o breve síntese, desde já rechaço a aventada mácula.

Isso porque a determinação de transferência no RGI, longe de configurar um provimento jurisdicional estranho à demanda, constitui-se numa consequência lógica e um pressuposto indispensável ao próprio cumprimento do pedido formulado na petição inicial.

Em que pese a rudimentar redação do pedido, a obrigação de fazer pleiteada pela autora (a inscrição da requerida como ocupante no SPU – item 10.1, fl. 06), não é um ato autônomo, isto é, como pressuposto lógico-jurídico, a sua própria exequibilidade está condicionada à prévia regularização da titularidade do imóvel no registro competente. Sem o título de propriedade devidamente registrado em nome da adquirente, a SPU não pode, por norma, proceder à alteração definitiva do responsável tributário.

A sentença, ao determinar a transferência no RGI, não concedeu um bem da vida diverso do pleiteado; ao contrário, apenas explicitou o meio necessário e indispensável para que o fim almejado pela autora (a transferência no SPU) pudesse ser efetivamente alcançado.

Portanto, trata-se de um pedido implícito, contido no pedido principal, o que significar dizer que conceder a inscrição no SPU, sem ordenar a providência antecedente (RGI), resultaria em uma decisão inócua, inexequível e desprovida de efetividade.

A própria apelante, em sua contestação, fundamentou a impossibilidade de cumprimento da obrigação justamente na ausência de regularização prévia perante o Registro de Imóveis, ao alegar que “
não
é possível a transferência junto ao SPU da propriedade do imóvel, antes que esta se realize no Registro Geral de Imóveis
” (fl. 24 dos autos físicos digitalizados).

Como se sabe, a parte não pode, em grau recursal, alegar que a matéria é estranha à lide quando ela mesma a introduziu no processo como um dos pontos centrais de sua defesa, por se tratar de comportamento que tangencia o
venire contra factum proprium
(proibição do comportamento contraditório).

No mais, invoco o disposto no § 2º do art. 322 do Código de Processo Civil, que veda a interpretação estritamente literal do pedido ao estabelece que “
a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé
”.

Como vimos, a causa de pedir da autora é eximir-se da responsabilidade pelo pagamento de taxas de um imóvel que não mais lhe pertence e o conjunto da postulação revela a busca por uma solução definitiva para essa situação anômala. Diante disso, a mera inscrição precária no SPU, sem a transferência de propriedade no RGI, não resolveria a questão de forma cabal e definitiva.

Prosseguindo na análise, passo a incursionar no argumento de que a apelante não ostenta
legitimidade
para figurar no polo passivo da lide, por ter alienado os imóveis a uma terceira pessoa, Marly Antero do Nascimento Silva, em 05/05/2010, sendo esta a atual proprietária e possuidora e de que

recai sobre a adquirente final a obrigação de regularizar o registro.

Adianto, desde já, que tal argumentação não merece prosperar. Vejamos.

O fundamento central da ação reside no alegado descumprimento de uma obrigação que nasceu de contrato de promessa de compra e venda firmado exclusivamente com a apelante Maria de Fátima, ou seja, a relação jurídica material que serve de alicerce à pretensão é de natureza pessoal e contratual.

Vigora no ordenamento pátrio o princípio da relatividade dos efeitos do contrato, segundo o qual o pacto gera obrigações apenas para as partes que nele intervieram e o contrato posterior – firmado entre a apelante e Marly Antero do Nascimento Silva – é, para a apelada Ivana,
res inter alios acta
(coisa realizada entre outros).

Logo, a apelante não pode opor a existência de um segundo negócio jurídico para se desonerar das obrigações assumidas no primeiro, isto é, a noticiada venda à Marly não tem o condão de, unilateralmente, transferir a esta as obrigações que pessoalmente assumiu perante a autora Ivana, notadamente o dever de regularizar a titularidade do imóvel para que a responsabilidade tributária (taxa de ocupação da SPU) fosse transferida.

Em reforço, verifico que a tese da apelante de que a obrigação recai sobre a “adquirente final” colide frontalmente com o conhecido princípio da continuidade registral, um dos pilares do sistema de registro de imóveis brasileiro, previsto na Lei nº 6.015/73 (Lei de Registros Públicos), cujo art. 195 estabelece que, para a realização de um registro, o imóvel deve estar previamente matriculado ou registrado em nome do outorgante.

Isso significa que os lançamentos na matrícula do imóvel devem seguir uma sequência lógica e cronológica, formando uma cadeia ininterrupta de titularidade e, no caso em análise, para que a adquirente Marly possa, em tese, registrar os imóveis em seu nome, é condição indispensável que estejam previamente registrados em nome de quem lhes vendeu, ou seja, a requerida/apelante Maria de Fátima.

Dessa forma, a própria transferência para a “adquirente final” depende do cumprimento da obrigação originária da apelante de regularizar o registro para si, de modo que a alegação de ser obrigação de terceiro serve apenas para reforçar a sua própria inércia e descumprimento contratual, por não ter criado a condição necessária para a subsequente transferência.

Vale dizer: a obrigação de transferir a titularidade junto ao SPU é, por consequência lógica e jurídica, precedida pela regularização no Registro Geral de Imóveis, ato que competia à apelante promover após a aquisição.

Na sequência, igualmente desacolho a argumentação da apelante de que a transferência do imóvel não foi efetivada por culpa exclusiva da autora/apelada, que teria deixado de fornecer documentos pessoais essenciais (RG, CPF e comprovante de endereço autenticados), exigidos por lei para a alteração no RGI, requisito prévio e indispensável para a posterior alteração cadastral junto à SPU, com isso incidindo a exceção do contrato não cumprido, prevista no art. 476 do Código Civil.

A meu ver, a defesa baseada na
exceptio non adimpleti contractus
exige, para seu acolhimento, que o inadimplemento de uma das partes seja a causa direta e comprovada para o inadimplemento da outra.

No caso em tela, a apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que a ela competia (CPC, art. 373, II) comprovar a existência do fato impeditivo do direito da autora alegado, a saber, sua omissão no fornecimento de documentos essenciais.

Para que a mora da autora/apelada ficasse caracterizada, seria indispensável que a apelante demonstrasse tê-la, em algum momento antes do ajuizamento da ação, notificado ou interpelado formalmente para a entrega da documentação, entretanto, inexiste nos autos qualquer prova – seja uma notificação extrajudicial, um e-mail ou qualquer outro comunicado idôneo – de que a apelante tenha solicitado os referidos documentos e que a apelada tenha se recusado a fornecê-los.

O princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422 do Código Civil, impõe às partes contratantes deveres anexos de conduta, como os de lealdade, informação e, crucialmente para o caso, colaboração mútua para o adimplemento da obrigação e, na espécie, a maior interessada na regularização da transferência de propriedade era a própria adquirente, Maria de Fátima, seja para se desonerar de futuras obrigações
propter rem
, seja para exercer plenamente os poderes inerentes ao domínio, como a alienação a terceiros que, de fato, veio a realizar.

Logo, sua passividade por mais de cinco anos, sem adotar qualquer medida para obter a documentação que agora alega ser essencial, caracteriza uma violação ao dever de colaboração, além de demonstrar um comportamento contraditório, na medida em que ao se manter inerte por anos e, somente após ser acionada judicialmente, arguir a falta de documentos como justificativa, a apelante adota comportamento vedado pelo ordenamento jurídico (
n emo p otest v enire c ontra f actum p roprium
).

Em assim sendo, a responsabilidade pela não regularização do imóvel deve ser imputada exclusivamente à apelante que, como adquirente e principal interessada, tinha o dever de diligenciar para a efetivação da transferência, não podendo, anos depois, valer-se da própria inércia para justificar seu inadimplemento.

Em seguida, a apelante postula, subsidiariamente, a reforma da sentença para julgar procedente a denunciação à lide ou chamamento ao processo da Sra. Marly Antero do Nascimento Silva e de que,

caso seja mantida a condenação, a sua responsabilidade pela restituição das taxas de ocupação se limite ao período em que efetivamente foi proprietária do imóvel, ou seja, de 20/04/2007 a 05/05/2010.

A intervenção de terceiros, em qualquer de suas modalidades, é medida excepcional e condicionada ao preenchimento de requisitos legais estritos, o que não ocorre no presente caso.

Como vimos anteriormente, a relação jurídica entre a apelante (Maria de Fátima) e a terceira (Marly Antero) nasceu de um contrato de compra e venda ao qual a autora/apelada (Ivana) é completamente estranha. Não há, no contrato original entre Ivana e Maria de Fátima, nem em lei, qualquer cláusula que obrigue a Sra. Marly a indenizar regressivamente a Sra. Maria de Fátima por um descumprimento desta perante a Sra. Ivana.

Vale reiterar: a obrigação de Maria de Fátima para com Ivana é autônoma e não depende da relação subsequente.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a denunciação da lide não é cabível quando introduz um fundamento novo à causa principal, estranho à relação jurídica original. Por todos:

“(...) 11.
É pacífica jurisprudência desta Corte Superior para inadmitir a denunciação da lide embasada no art. 70, III, do CPC quando introduzir fundamento novo à causa, estranho ao processo principal, apto a provocar uma lide paralela, a exigir ampla dilação probatória, especialmente quando está sob análise processo em estado avançado
, a fim de respeitar os princípios da celeridade e economia processuais.

12. Recurso especial de ALCATEL-LUCENT BRASIL S. A. não provido e Recurso especial de PANALPINA LTDA parcialmente provido para suprir a omissão do acórdão recorrido, negando provimento ao pedido de denunciação da lide.”

(STJ, Terceira Turma, REsp nº 2.034.746/SP, relª Minª Nancy Andrighi, julgado em 21/03/2023, DJe de 24/03/2023)

Acolher a denunciação exigiria a análise de um segundo contrato (Maria de Fátima x Marly), com suas próprias cláusulas e eventuais exceções, o que tumultuaria a lide originária e violaria os princípios da celeridade e economia processuais.

De mais a mais, a improcedência da denunciação não acarreta prejuízo ao direito de regresso da apelante, isto é, caso se sinta lesada pela Sra. Marly, poderá acioná-la em ação autônoma para reaver eventuais prejuízos decorrentes daquele segundo negócio jurídico.

De igual forma descabe o pretendido chamamento do processo, na forma do art. 130 do Código de Processo Civil.

Afinal, o chamamento ao processo possui hipóteses de cabimento restritas, que não contemplam a situação dos autos, porquanto visa a trazer ao processo os demais coobrigados pela mesma dívida, como fiadores ou devedores solidários e, caso dos autos, não há solidariedade, legal ou contratual, entre a apelante (Maria de Fátima) e a terceira (Marly Antero) em relação à obrigação assumida perante a autora/apelada (Ivana).

Por fim, deve ser rechaçada a pretensão de limitar a responsabilidade pela restituição das taxas de ocupação ao período em que a apelante foi efetivamente possuidora do imóvel (20/04/2007 a 05/05/2010), pois confunde a natureza da obrigação tributária com a responsabilidade civil pelo dano causado.

In casu
, o dano sofrido pela autora/apelada (pagamento indevido das taxas de SPU) não cessou com a venda do imóvel à Sra. Marly; ao contrário, ele se perpetuou no tempo justamente porque a apelante
não cumpriu sua obrigação original
de transferir o imóvel para seu nome no RGI e, consequentemente, no SPU.

A conduta ilícita da apelante (inadimplemento contratual em regularizar a titularidade) é a causa direta e imediata de
todo o prejuízo
suportado pela autora, desde o ano de 2007 até a efetiva regularização, ou seja, a venda a um terceiro, ato ao qual a autora não anuiu e do qual não participou, não rompe o liame causal entre a omissão da apelante e o dano contínuo.

Em tom conclusivo, acrescento que o objetivo da responsabilidade civil é recompor o patrimônio do lesado ao estado em que se encontraria se o ato ilícito não tivesse ocorrido.

Logo, se a apelante tivesse cumprido sua obrigação em tempo hábil, a autora não teria arcado com nenhuma taxa de SPU após o ano de 2007. Portanto, a reparação deve ser integral, abrangendo todos os pagamentos indevidamente suportados pela autora em decorrência da inércia da ré.

Em que pese o desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença, deixo de majorar os

honorários advocatícios sucumbenciais levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, § 11), por ter a verba sido arbitrada na sentença em seu patamar máximo (20% sobre o valor atribuído à causa).

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
e
lhe nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora.